Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. VALIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil-CPC dispõe, no seu art. 95, que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
2. Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado.
3. Na hipótese, a causa não é de alta complexidade; só há um ponto controvertido – autenticidade da assinatura -, e só a autora apresentou quesitos, no total de oito.
4. Em que pese a expertise do trabalho a ser desenvolvido pelo perito nomeado, ao considerar a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho, a fixação dos honorários periciais em R$ 4.500,00 (valor em muito superior a dívida oriunda do contrato), não é razoável. Precedentes.
5. Nesse contexto, é cabível a redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00. Todavia, reduzido o valor dos honorários periciais, o perito nomeado não pode ser compelido à realização do trabalho, sendo justa eventual recusa. Para tanto, é necessário que seja apresentado motivo legítimo, nos termos do art. 157 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.